Tribunal: TJMT
Processo: 1003029-62.2021.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003029-62.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 141.223.394-13 (APELADO), JOSE VITOR MELO DE OLIVEIRA - CPF: 061.598.881-45 (APELADO), WENDEL SANTOS DA SILVA - CPF: 061.691.641-82 (APELADO), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAQUELE RAIANE SILVA DE SOUZA - CPF: 703.669.151-42 (APELADO), HEVELY ANANDA MARQUES SOUSA - CPF: 620.067.403-50 (APELADO), RENATO DE MELO CASTRO - CPF: 899.633.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONELI SANTANA CORREA - CPF: 819.517.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 013.422.961-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (VÍTIMA), WENDEL SANTOS DA SILVA - CPF: 061.691.641-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 141.223.394-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE VITOR MELO DE OLIVEIRA - CPF: 061.598.881-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MAQUELE RAIANE SILVA DE SOUZA - CPF: 703.669.151-42 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVELY ANANDA MARQUES SOUSA - CPF: 620.067.403-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – MODALIDADE COMPARTILHADA –
1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
– PROPRIEDADE DO ARTEFATO ASSUMIDA PELA COMPANHEIRA DO APELANTE – IRRELEVÂNCIA - CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ A DEMONSTRAR A UNIDADE DE DESÍGINIOS E A
ATUAÇÃO CONJUNTA NA CONDUTA TÍPICA
– APELANTE QUE TINHA PLENO CONHECIMENTO E DISPONIBILIDADE DA ARMA DE FOGO GUARDADA NO QUARTO DO CASAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) DETRAÇÃO

DA PENA
E REGIME MAIS BRANDO – ART. 387 § 2º DO CPP – DESCABIMENTO – REINCIDÊNCIA CONFIGURADA –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO

- APELO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
Comprovada a existência de pluralidade de agentes que mantinham arma de fogo na residência – mais precisamente no quarto – com ampla liberdade e disponibilidade para utilizá-la, resta
caracterizada a posse compartilhada bem como
preenchidos os requisitos para o reconhecimento do concurso de agentes (art. 29, CP), na modalidade coautoria.

2 -
Para o acusado que deve iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto, em face da reincidência, é irrelevante, em sede de Recurso de Apelação, aplicar-se a detração, pois não influenciaria no regime prisional. Em situações tais, a detração fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, da Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
WENDEL SANTOS DA SILVA
contra a sentença anexada sob o Id. 137797848, em que se o condenou à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido).

Nas razões de Id. 137797888, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, dizendo que a corré
Hevely Ananda Souza
(companheira do
Wendel Silva
) assumiu a aquisição e a propriedade da arma, não havendo como ser reconhecida,
in casu
, a
posse compartilhada
.

Caso mantida a condenação pugna, ao menos, pela
detração da pena
cumprida em custódia preventiva.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
pugnando pelo
desprovimento
ao apelo (Id. 137797890);
igualmente, a d. PGJ
, em parecer cujo sumário segue em livre transcrição (Id. 144149674):

“APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. EVIDENCIADA A POSSE COMPARTILHADA DA ARMA DE FOGO. 2. DETRAÇÃO DA PENA CUMPRIDA EM PRISÃO CAUTELAR. INADMISSIBILIDADE. O DESCONTO DO TEMPO EM QUE O APELANTE PERMANECEU PRESO PREVENTIVAMENTE NÃO ACARRETA REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA VERIFICADA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

WENDEL SANTOS DA SILVA
e sua convivente
Hevely Ananda Souza
, foram denunciados juntos com

José Vitor Melo de Oliveira
e
Maquele Raiane Silva de Souza
, pela prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), art. 12 da Lei 10.826/2003 (Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido) e art. 180,
caput
, do CP (Receptação).

Ultimada a instrução criminal, o Juízo
a quo
desclassificou o crime de Tráfico de Drogas para o de Posse para Consumo Pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06), absolveu o apelante do crime de Receptação (art. 180, CP) e condenou-o, junto com
Hevely Ananda
, nas penas do crime de Posse Irregular de Arma de Fogo.

Em resumo, a Defesa diz que o apelante deve ser absolvido porque a arma de fogo não estava sob sua posse e que, na verdade, foi
Hevely
quem adquiriu o artefato.

Não obstante os argumentos, as provas coligidas não deixam margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal do apelante.

Pelo que vejo, após denúncias dando conta da ocorrência de tráfico de drogas na residência do apelante, agentes policiais em diligências no local, apreenderam drogas e também a arma de fogo revólver calibre 38, produto de furto em 06/07/2021.

E embora a esposa do apelante tenha, em juízo, assumido a aquisição ilícita da arma, a prova oral produzida evidencia que
Wender

tinha pleno conhecimento do revólver na sua residência
, fato aliás, confirmado em juízo pelo casal (Vide Relatório de Mídias – Id. 137797847)

Se não bastasse, conforme também admitido pelo apelante e por
Hevely
, vejo que o Policial Militar
Renato de Melo Castro
(Id’s 137797161 e137797847) relatou que a arma de fogo estava
guardada na gaveta de uma cômoda no

quarto do casal
, a demonstrar que
Wender
para além do conhecimento, tinha também disponibilidade sobre o artefato e, evidentemente, em união de desígnios (possuir) com a companheira, guardava aquela arma de fogo na casa,
com plena liberdade para eventual uso.

E diante desse cenário,
c.v
, é fácil perceber que o apelante efetivamente concorria para a prática delituosa e mantinha, junto com
Hevely
, a arma de fogo dentro de sua residência, tratando-se, pois, de

posse

compartilhada
, nos exatos termos do art. 29 do CP.

Enfim, malgrado as alegações da Defesa (no sentido de que
Hevely
foi quem adquiriu a arma de fogo e de que não existem provas nos autos demonstrando que o apelante fazia uso do artefato), o fato é que o tipo penal capitulado no art. 12 da Lei n.10.823/06, é
“crime de mera conduta, de perigo abstrato, que se perfaz com a
simples posse
ou
guarda de arma
ou munição sem a devida autorização pela autoridade administrativa competente”
(
STJ
, AgRg no AREsp 1647247/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13/05/2020).

Lado outro, o STJ possui entendimento no sentido de que resta caracterizada a posse compartilhada de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos,
in verbis
:

“(...) comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica – (...) posse compartilhada (...), com identidade de propósitos, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo - que se encontrava no interior de veículo ocupado por eles -, preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas na modalidade coautoria, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no v. acórdão impugnado.” (HC 477.765/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)

“(...). Para que se verifique a coautoria, é mister que reste evidenciado que a
posse
ou o porte do armamento eram compartilhados ou que a aquisição e o transporte ocorreram dentro de uma unidade de desígnios, dentro de um objetivo comum. Ademais, deve restar claro que os agentes agem com plena liberdade para eventual emprego da
arma
. (...)” (STJ -
HC 516.153/SC
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Nessa mesma linha são os arestos deste e. TJMT:

“(...). De acordo com o STJ, comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica – posse compartilhada de artefato –, os quais dispunham de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo – que se encontrava no interior da quitinete ocupada por ambos–, preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas na modalidade coautoria. (...).” (TJ-MT - APR: 00012924720188110021 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/04/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/04/2019)

Ressalto por fim,
“mesmo que o armamento não estivesse na posse direta do apelante, se este detinha ciência de sua existência (...), aplicável se torna o reconhecimento da posse compartilhada e a manutenção da condenação”
(TJMT, AP 0000399-17.2019.8.11.0055, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 3/3/2020).

Prosseguindo, não há se falar em
detração penal
, pois,
in casu
, o cômputo do tempo de segregação cautelar do apelante em nada alteraria o regime inicial de cumprimento da pena (art. 387, § 2º, CP), tendo em vista que o regime semiaberto foi estabelecido, não apenas em razão do
quantum
de pena imposta, mas também em virtude da sua condição de reincidente, cabendo, pois, ao Juízo das Execuções realizar a detração aqui pleiteada.

Sobre o tema, destaco:

“(...). O § 2° do artigo 387 do Código de Processo Penal dispor que o tempo de prisão provisória deve ser computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, no caso dos autos, incabível o instituto da detração, uma vez que, o cômputo do tempo de prisão provisória não tem o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena, razão pela qual deve ser realizada pelo juízo da execução. ”

(N.U 1004011-65.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

Com tais razões,
em consonância com o parecer da PGJ
,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022